Tribunal: TJES
Processo: 0001028-30.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001028-30.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001028-30.2018.8.08.0048

EMBTE
:
EMERSON DOS SANTOS ME

EMBD
O
:
COMP. DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB - GV

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EMERSON DOS SANTOS ME contra acórdão que não conheceu de seu agravo interno por deserção, ao fundamento de ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que realizou o pagamento do preparo na forma simples antes de ser intimado para recolhimento em dobro, o que demonstraria cumprimento tempestivo da obrigação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à comprovação do preparo recursal; e (ii) determinar se os embargos de declaração foram opostos com caráter protelatório, justificando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015 estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo se realizado em dobro após intimação específica.

O embargante não comprovou o pagamento do preparo no momento da interposição do agravo interno e, quando intimado para recolhê-lo em dobro, o fez na forma simples, o que configura deserção, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que o pagamento foi realizado antes da intimação não encontra respaldo nos autos, pois a intimação ocorreu em 14/06/2024, a ciência foi registrada em 24/06/2024, e o pagamento na forma simples somente foi comprovado em 28/06/2024.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo se recolhido em dobro dentro do prazo após intimação específica.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/8/2024, DJe 15/8/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.036.472/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, AgInt no RMS n. 73.312/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27/11/2024, DJEN 2/12/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.601.042/GO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12/11/2024, DJe 22/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001028-30.2018.8.08.0048

EMBTE
:
EMERSON DOS SANTOS ME

EMBD
O
:
COMP. DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB - GV

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
p
or
EMERSON DOS SANTOS ME
,
eis que i
nconformad
o

com
o
a
córdão
de Id
nº
9777007
, que
não conheceu de seu agravo interno, ao fundamento de deserção.

Nas suas razões (Id nº
10059942
), em apertada síntese, aduz
que
acórdão recorrido padece do vício de omissão, uma vez que

realizou o pagamento do preparo
na forma simples
antes mesmo de ser intimad
a
para efetuar o recolhimento em dobro, o que demonstra a iniciativa de cumprir sua obrigação processual de forma espontânea e tempestiva.

Contudo,
sem razão o embargante.

Em primeiro, porque nos termos da
jurisprudência do STJ
"
a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção[...
]
. (AgInt no REsp n. 2.106.680/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Na espécie, como assentado no acórdão recorrido,
o
Embargante
não comprovou o preparo e nem formulou pedido de gratuidade da justiça
quando da interposição do agravo interno, motivo pelo qual, a despeito de instado a efetuar e comprovar o pagamento do preparo em dobro
,
o fez na forma simples, o que ensejou a aplicação da deserção.

Ademais, não condiz com a realidade dos autos a afirmação d
a Embargante
de que comprovou o pagamento do preparo na forma simples antes de sua
intimação para fins
art.
1.007
, §
4
º
do Código de Processo Civil,
uma vez que, a sua intimação eletrônica para recolhimento do preparo em dobro ocorreu na data de 14/06/2024, o sistema registrou a sua ciência em 24/06/2024 (
art.5º, §3º da Lei 11.419/2006
)

e comprovação do pagamento, reforço, na forma simples, foi anexado ao processo em 28/06/2024 (Id 8814093).

Reforço que
o caput do art.1.007 e seu §4º determinam à parte a comprovação do preparo, o que, inclusive, é dinâmica sufragada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
com destaque para sua Corte Especial
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. SÚMULA N. 187 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 115 DO STJ. DISPENSA DO ART. 1.017, § 5º, DO CPC. INAPLICABILIDADE AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese de
não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso
, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.
[...].(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.036.472/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. IMPRESTABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É ônus do advogado zelar pelo cumprimento de todos os requisitos recursais, inclusive o preparo.
2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a mera juntada do comprovante de agendamento de pagamento das custas processuais não constitui meio apto à comprovação do efetivo recolhimento do preparo do recurso.
3. No caso concreto, não obstante ter juntado o comprovante do recolhimento das custas após a interposição do recurso ordinário, ainda dentre do prazo recursal, quando intimado nesta Corte Superior, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, deixou transcorrer in albis o prazo para regularização.
4. Em razão da preclusão consumativa, a eventual juntada posterior de demonstração de recolhimento do preparo não é capaz de superar a deserção.
5. A não comprovação do pagamento em dobro do preparo recursal a tempo,
mesmo após a intimação para tanto, inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula n. 187 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 73.312/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. [...].3. É deserto o recurso que, mesmo após a intimação da parte para regularizar o preparo, não o faz devidamente. Precedentes. 4.
O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.644.886/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO NÚMERO DE CÓDIGO DE BARRAS NO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. REGULARIZAÇÃO QUE DEPENDE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO NO PRAZO ESTIPULADO. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
3. A posterior comprovação de pagamento só afasta a deserção se recolhido em dobro e dentro do prazo estipulado.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.145.179/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
s requisitos de admissibilidade do recurso pretérito
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

A seguir, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos no acórdão recorrido, entendo que é caso de aplicação de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Sendo o recurso manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
[...].
3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.989.828/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA ORA EMBARGANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
[...].

1.1. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 1.2. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.413/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Por fim, também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça “
no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)" (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe de 24/05/2019).

No mesmo sentido
já se manifestou a Corte Especial do Tribunal da Cidadania
:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1.1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando vícios de fundamentação. 1.2. As partes embargantes insistem na alegação de ocorrência de vícios no julgado, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar os supostos defeitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos embargos de declaração apontam omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no acórdão anterior, ou se configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso. 3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados pelas partes embargantes, caracterizando a intenção de rediscutir o mérito da decisão anterior. 3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV.
DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração não conhecidos. 4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp n. 2.417.462/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

E ainda:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.589/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

EDcl no MS n. 28.073/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022;
EDcl no REsp n. 1.497.574/SC
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Assim, considerando que, a pretexto de
obscuridade,
o embargante tenta rediscutir
os consectários legais da condenação
já
definidas
no julgamento da apelação, entendo que de rigor o não conhecimento do recurso.

Por todo o exposto,
não conheço do recurso
,
aplicando ao Embargante
multa de
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC/2015
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.